Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-33.2020.8.11.0010
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001186-33.2020.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (AGRAVADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (AGRAVADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), MATHEUS JONATHAN OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 041.289.221-96 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de que a decisão recorrida possuía natureza interlocutória e não terminativa, não extinguindo a execução fiscal por completo. O agravante sustenta que a decisão de primeira instância acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal em relação a determinados sócios, devendo ser admitida a apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade de parte dos executados e determinando o prosseguimento da execução contra os demais, possui natureza interlocutória ou terminativa, e se a interposição de apelação configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

A decisão de primeira instância, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade e excluir do polo passivo apenas alguns executados, não extingue a execução fiscal por completo, possuindo, portanto, natureza de decisão interlocutória.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decisões interlocutórias que declaram a inexigibilidade parcial da execução devem ser impugnadas por agravo de instrumento, sendo incabível a interposição de apelação.

A interposição de apelação em hipótese de decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A decisão agravada limitou-se a não conhecer do apelo, não sendo cabível a análise de questões de mérito suscitadas pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, excluindo parte dos executados e determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto aos demais, tem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.812.216/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática que
não conheceu d
o recurso de apelação
por ele apresentado, ao fundamento de que a decisão objeto do apelo
é interlocutória não terminativa,
visto que não extinguiu plenamente a execução fiscal
.

O agravante argumenta que
a decisão
de primeira instância
recorrida acolheu a exceção de

pré
-executividade e extinguiu a execução fiscal
, de modo que o recurso cabível é a apelação
.

Reitera, no mais, os argumentos do apelo, no sentido de que o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios é
indevida
, já que são corresponsáveis tributários.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso
(Id.
215561163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno interposto pela parte agravante não merece provimento, uma vez que a decisão monocrática recorrida se encontra em conformidade com os elementos constantes dos autos e com a jurisprudência aplicável à matéria.

De fato, o Estado de Mato Grosso interpôs
apelação
contra a decisão
que acolheu
, em parte,

a
exceção de
pré
-executividade para excluir do polo passivo Georges
Habib

Naoum
e Georges
Habib

Naoum
Júnior, e determinou o seu prosseguimento quanto aos outros executados
.

Confira-se o teor do que decidido
na instância de origem
:

[...]

Todavia, assiste razão ao excipiente quanto à alegada ilegitimidade passiva, vez que o executado Georges
Habib

Naoum
faleceu antes da propositura da demanda, de modo que é impossível o redirecionamento em face do Espólio ou herdeiros.

[...]

Por estas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de
pré
-executividade oposta pelo
executado/excipiente, conforme fundamentação supra, reconhecendo a
ilegitimidade
do executado
Georges
Habib

Naoum
e consequentemente de seu sucessor Georges
Habib

Naoum
Junior, extinguindo a execução com relação a ele
com fulcro no artigo 485, inciso VI c/c artigo 924, inciso III, do CPC.

Condeno a exequente/
excepta
ao pagamento de honorários sucumbenciais, com relação ao executado ilegítimo, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em termos de prosseguimento, intime-se da Fazenda Pública exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito,
sob pena
de suspensão/arquivamento.
[...] (Id.
199555195
).

De se ver, então, que
a
decisão recorrida é interlocutória
, não terminativa, visto que
, embora extinta com relação às pessoas de
Georges
Habib

Naoum
e Georges
Habib

Naoum
Júnior
,
não
colocou fim à execução fiscal
e determinou o seu prosseguimento quanto aos outros executados,
de modo que
o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Assim, a
interposição de apelação caracteriza erro grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, já que, restrita às hipóteses em que houver dúvida sobre o recurso cabível
, o que não é a hipótese
.

Nesse sentido:

[...]
3
. A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui
natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Outrossim
, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito.

4. Ademais, o referido entendimento se aplica independentemente
da
decisão ser oriunda de impugnação, Exceção de
Pré
-Executividade, ou qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue parcialmente a fase executória, como quer a recorrente (fl. 82, e-STJ). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de omissão, e, nessa parte, não provido.

(
STJ –
REsp
n. 1.812.216/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019)
.

Por fim, como a decisão agravada limitou-se ao não conhecimento do apelo, não há que se abordarem as questões de mérito
suscitadas pelo agravante
, que foram decidias na primeira instância.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025